Tribunal: CARF
Processo: 13653.000490/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000490/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.501 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO DONIZETE BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-81.002 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 61 e segs.).
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 07/12)
relativo ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, a qual resultou na apuração de
imposto de renda suplementar de R$ 1.523,38 sujeitos à multa de ofício de 75% e juros
de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, foi glosado o valor de R$ 2.122,15 uma vez
que não foram apresentados os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, foi glosado o valor de R$
16.900,00. O contribuinte não apresentou nenhum documento comprobatório do
pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000490/2010-91
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000490/2010-91

A ciência ocorreu em 02/08/2010 (fl. 35), e a impugnação foi apresentada em
24/08/2010 (fls. 03/06) com base nos seguintes argumentos:
Quanto às despesas médicas, foi cometido erro no preenchimento da declaração, sendo
que o valor correto seria de R$ 262,15.
No que diz respeito à pensão alimentícia está juntando documentos que demonstram o
requerimento da fixação da pensão alimentícia (cópia da inicial do divórcio consensual),
certidão de casamento com a averbação da homologação do divórcio conforme sentença
proferida em 16/05/2003, além de demonstrar o efetivo pagamento com os extratos
bancários da alimentanda Maria José Costa Ferreira, com depósitos no valor total de R$
17.600,00, valor o qual solicita seja considerado como dedução.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte acata a glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.860,00. Nos termos
do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não impugnada situa-se fora dos
limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
Passando-se à matéria impugnada, há que se esclarecer inicialmente que todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,
podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las,
na forma do artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR). No que tange às despesas médicas, são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos de qualquer
especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e as despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a). Os pagamentos feitos aos planos de saúde também são dedutíveis para fins de
imposto de renda.
Para comprovar a despesa médica pleiteada, o contribuinte apresentou o comprovante
de rendimentos de fl. 27 o qual considero hábil e suficiente para o restabelecimento da
despesa médica com Unimed no valor de R$ 262,15.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia judicial, as condições para a
dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso II, da Lei n.o
9.250/1995, que determina que o pagamento tenha a natureza de alimentos, que sejam
fixados em decorrências das normas do Direito de Família, e que seu pagamento decorra
do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A). Além disso, a dedução está
condicionada à comprovação de que o contribuinte realizou efetivamente os
pagamentos.
Como se verifica na cópia da petição de divórcio juntada pelo impugnante (fls. 28/30), a
pensão alimentícia para Maria José Costa Ferreira e para a filha Fernanda Márcia
Batista foi fixada em 30% dos rendimentos líquidos mensais a ser paga através de
desconto pela fonte pagadora Orion S/A.
Ocorre que, como se vê a fl. 27, no ano-calendário 2005, o contribuinte mantinha
vínculo com a mencionada fonte pagadora, a despeito de não ter havido qualquer
desconto de pensão alimentícia dos rendimentos pagos. Também não se verifica na
DIRF da outra fonte pagadora (INSS) qualquer desconto a título de pensão alimentícia.
Ressalte-se que não foi juntado pelo contribuinte qualquer documento acerca de revisão
judicial dos termos acordados inicialmente ou de que não tenha havido efetiva
implementação do desconto em folha determinado judicialmente.
Ainda que se relevasse o fato de que depósitos em conta efetuados diretamente pelo
impugnante não seriam a forma estabelecida judicialmente para o pagamento da pensão
alimentícia, não é possível verificar nos extratos bancários apresentados quem foi o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000490/2010-91

depositante dos créditos apontados, de forma a certificar que aqueles valores estão
relacionados ao pagamento de pensão alimentícia e foram ônus do contribuinte. Assim,
deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia.
De todo o exposto, o demonstrativo de apuração de fl.11 deve ser retificado, na forma
abaixo:
(...)
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, para reduzir o valor do IRPF Suplementar para R$ 1.484,06, acompanhado
da multa de 75% e dos juros e mora correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a sua filha e ex-esposa, no valor total
de R$ 16.9000,00. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na
DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que, ainda que tenha havido a homologação
judicial do acordo de separação determinando os pagamentos, não há nos autos comprovação da
efetiva transferência dos valores do alimentante para a alimentada, uma vez que não ocorreram
descontos em folha de pagamento e não se pode identificar o autor dos depósitos constantes nos
extratos de fls. 15 a 26 da conta bancária da beneficiária.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera que as indicações dos
depósitos nos extratos são hábeis a comprovar o alegado, e acrescenta declaração da beneficiária,
sua ex-esposa, atestando os recebimentos em sua conta corrente, no período em questão, no total
de R$ 17.600,00, maior que o valor declarado para dedução.
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os descontos em folha de fato não são a única forma de se praticar o pagamento
da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez havendo a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.501 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000490/2010-91

sentença judicial ou acordo homologado judicialmente a dar suporte jurídico, os extratos
indicando as transferências e declaração da beneficiária os corroborando, há que se acatar os
pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução permitida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 16.900,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original